Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-61.2015.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000063-61.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Cristiano Soares dos Santos (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), JANETE CAMARGO DE FIGUEIREDO - CPF: 692.273.491-20 (VÍTIMA), Danilo Soares da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO SOARES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISTIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 035.099.871-01 (APELANTE), ELVIS FELICIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUIZ GOMES JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO), ELVIS FELICIANO DA SILVA - CPF: 001.636.231-47 (APELANTE), RG (APELANTE), JOSÉ LUIZ GOMES JÚNIOR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOSÉ LUIZ GOMES JUNIOR E DE ELVIS FELICIANO DA SILVA; PROVEU EM PARTE O APELO DE CRISTIANO SOARES DOS SANTOS, E DE OFICIO, APLICOU A SÚMULA 269 DO STJ PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO EM FAVOR DOS RÉUS JOSÉ LUIZ GOMES JUNIOR E ELVIS FELICIANO DA SILVA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CONFISSÃO JUDICIAL, DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAS QUE EFETUARAM AS PRISÕES EM FLAGRANTE – AGENTES CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA E UM VEÍCULO PRODUTOS DE ROUBOS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO – CONHECIMENTO EVIDENTE DA ORIGEM ILÍCITA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DE UM DOS APELANTES PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – VIABILIDADE – ÔNUS DO ESTADO – RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO EM FAVOR DOS RÉUS REINCIDENTES.

Incogitável a absolvição dos réus, quando eles próprios admitem que foram contratados para o transporte de uma motocicleta e um automóvel de origens ilícitas, e que receberiam o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para realizarem o serviço, cujas confissões são corroboradas pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis por suas prisões em flagrante.

A mera negativa de um dos acusados quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos bens transportados não tem o condão de, por si só, reformar a sentença condenatória, sobretudo quando os elementos fartos de convicção reunidos nos autos indicam o contrário.

Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa quando ressai evidente o dolo no agir daqueles que aceitam a empreitada criminosa oferecida por um terceiro, que conheciam apenas pelo primeiro nome, para transportar um automóvel e uma motocicleta a outro município, quando nem sequer trabalhavam como motoristas ou exerciam alguma atividade relacionada à frete.

É plenamente viável a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo, pela interposição de recurso em favor de um dos recorrentes, cujo ônus compete ao Estado.

Nos termos da Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Cristiano Soares dos Santos
,
José Luiz Gomes Júnior
e
Élvis Feliciano da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal (código n. 35110), que os condenou respectivamente às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de receptação; 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), pela prática do delito de receptação; e 2 anos e 4 meses de reclusão e 22 dias-multa, em regime inicial fechado (reincidente), pela prática dos delitos de receptação e falsidade ideológica (Id 5595653).

O apelante
Cristiano Soares dos Santos
requereu, em síntese, a absolvição por fragilidade de provas judicializadas no tocante à autoria do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, e ainda o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo (Id 5595717).

O apelante
José Luiz Gomes
requereu a absolvição por fragilidade de provas relativas à autoria do crime do art. 180 do CP (Id 20978498).

O apelante
Elvis Feliciano da Silva
, igualmente, requereu a absolvição por insuficiência probatória do crime de receptação (Id 20978499).

O Ministério Público contrarrazoou os recursos, conforme as peças anexadas nos Id 5595725 e Id 20978951.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, nos termos da manifestação lançada no Id 25703956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020